Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742225-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBIO COELHO SILVA AGRAVADO: LUSO SOARES MADUREIRA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por WELBIO COELHO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. Esta a decisão agravada: “Retirem o sigilo da petição do Id 239000733, porque não há sentindo e não se aplica qualquer hipótese do art. 189 do Código de Processo Civil. Indefiro a revisão do valor do percentual para 30% porque, ao contrário do que defendido pelo autor, há até jurisprudência que determina a vedação de desconto. É falácia dizer que é uniforme ser 30% da renda líquida. Defiro a retificação para que o ofício seja direcionado para a remuneração líquida percebida junto ao GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS e/ou junto à sua respectiva SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, sem fazer menção específica ao município, setor, superintendência ou escola de lotação. Deve ser sobre qualquer vínculo da parte ré com o Estado. Oficie-se no Prevjud a busca de mais vínculos da ré. Façam as pesquisas no Renajud e bloqueio, bem como expeçam-se os mandados. Intime-se o réu da penhora de 15%. Depois, oficie-se para o desconto.” - ID 248784307, autos de origem n. 0706994-91.2020.8.07.0014, destaquei. O agravante sustenta, em síntese, que “A decisão recorrida (237691269) determinou penhora de apenas 15% da remuneração líquida do executado, mas o recorrente demonstrou nos embargos de declaração (239000733) que a jurisprudência do TJDFT possui inúmeros precedentes fixando 30% dos rendimentos líquidos, o que se mostra justo e proporcional para ambas as partes, ainda mais considerando que a esposa do executado é contadora” - ID 76820660, p. 3. E requer: “a) concessão de tutela recursal antecipada pela relatoria, a fim de determinar que o juízo recorrido providencie a penhora de 30% da remuneração líquida mensal do recorrido/executado; subsidiariamente, seja autorizada a penhora de 25%; ou então de pelo menos 20%, tudo no intuito de evitar que a execução prolongue-se indefinidamente ao longo do tempo sem perspectiva; b) seja observado pela relatoria que o débito diz respeito ao financiamento do mestrado do executado, mas agora ele já se encaminha para o pós-doutorado e não tem honrado o compromisso anterior; c) intimação da contraparte para apresentar resposta no prazo legal, observando-se as informações contidas no CAPÍTULO 3 deste recurso sobre inexistência de advogado e intimação pelo WhatsApp; d) se necessário, sejam requisitadas informações ao juízo recorrido; e) quanto às técnicas de julgamento: (1) seja provido este recurso monocraticamente pela relatoria (art. 932, inc. V, do CPC), pois a decisão recorrida é contrária à jurisprudência do TJDFT e do STJ; ou então (2) seja realizado julgamento colegiado deste recurso na Turma Cível; f) ao final, quando da resolução do mérito, seja confirmada a decisão monocrática da relatoria acerca do pedido de antecipação da tutela recursal (letra A, acima), com a finalidade de reformar a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará (DF), determinando-se aplicação de percentuais maiores a título de penhora da remuneração líquida do executado/recorrido, conforme gradação acima proposta.” - ID 76820660, p. 10. Muito bem. Na origem, o exequente WELBIO requereu, dentre outros pedidos, “penhora de 30% da sua remuneração bruta junto à Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, conforme contracheques juntados aos autos (IDs 190689867 e 192421599), demonstrando renda muito superior à média dos trabalhadores tocantinenses” - ID 210961898, p. 1, autos de origem. Sobreveio a decisão de ID 237691269, pela qual deferida a penhora salarial na proporção de 15%: “Registro que o valor da causa já foi retificado. Quanto ao pedido do exequente de penhora via RENAJUD, registro que tal constrição já foi determinada. Aguarde-se a efetivação das pesquisas. A parte credora postula a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela executada, conforme com a petição juntada. É o bastante relatório. Decido. [...] Ante o exposto, defiro a penhora postulada, de incidência de descontos mensais e sucessivos, que, por razoabilidade, fixo à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos na Secretaria da Educação, Escola Estadual Rui Barbosa. Ressalto que o valor líquido a incidir o desconto é a remuneração/salário/verbas indenizatórias/abono/horas extras e todas demais verbas brutas, descontados exclusivamente Contribuição Social ou INSS; Imposto de Renda e Pensão Alimentícia, porque são de desconto obrigatório e involuntário. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se ofício ao órgão pagador, Secretaria de Educação de Tocantins, para ser descontado diretamente na folha de pagamentos da conta da parte executada e transferido para conta já indicada pelo credor ou a ser indicada no prazo de 5 dias, até o limite do crédito. Depois, intime-se o autor para dizer se há mais bens a indicar, sob pena de suspensão.” - ID 237691269, autos de origem, destaquei. Contra referida decisão de ID 248784307, o agravante WELBIO COELHO SILVA opôs petição que, embora denominada “embargos de declaração”, se trata, na realidade, de pedido de reconsideração: “Trata-se de decisão de determinou a penhora de 15% da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada “na Secretaria da Educação, Escola Estadual Rui Barbosa”. Ocorre que há notícia de que o executado está assumindo cargos em comissão e/ou funções de confiança junto ao Poder Executivo Estadual, razão pela qual a inclusão do nome da escola poderá criar uma restrição prejudicial à rápida satisfação do crédito. No último contracheque que ora se junta, por exemplo, já se faz menção ao seu novo setor, que é a Superintendência Regional de Educação – Gurupi, sendo que o setor anterior era a Escola Estadual Rui Barbosa (210961902). Assim, requer seja determinada a penhora sobre a remuneração líquida percebida junto ao GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS e/ou junto à respectiva SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, sem mencionar especificamente o município, setor, superintendência ou escola de lotação. [...] Assim, requer reconsideração e/ou provimento dos embargos para alterar a penhora para 30% dos rendimentos líquidos do executado, mantendo-se as ressalvas da decisão anterior. [...] PEDIDOS Em face do exposto, por economia processual, requer a reconsideração da decisão anterior e/ou o conhecimento e provimento destes embargos de declaração para as seguintes finalidades: a) seja alterada a penhora para o equivalente a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida mensal do executado, mantendo-se as ressalvas contidas na decisão anterior ( 2 ); b) subsidiariamente, seja determinado o cumprimento imediato da ordem de penhora de 15% (quinze por cento) sobre a renda líquida, expedindo-se os expedientes e ofícios necessários, sem prejuízo de eventual e posterior interposição de agravo de instrumento pelo exequente; c) seja determinada a penhora sobre a remuneração líquida percebida junto ao GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS e/ou junto à sua respectiva SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, sem fazer menção específica ao município, setor, superintendência ou escola de lotação; d) seja expedido ofício ao INSS para que preste informações sobre eventual vínculo trabalhista do executado na iniciativa privada, haja vista que “professor” pode acumular cargos; e) reitera-se o pedido de implementação da penhora via RENAJUD — já fora deferida no segundo parágrafo da decisão 237691269 —, podendo recair sobre o veículo Citroen C3, placa EML 2G34, sendo que os "direitos aquisitivos" também são objeto de constrição ( 3 ).” - ID 239000733, p. 4, autos de origem, grifei. E sobreveio a decisão de ID 248784307 (autos de origem) ora agravada, pela qual indeferido o pedido de revisão do valor do percentual e deferido o pedido de retificação para o fim de redirecionar o ofício para o governo do Estado do Tocantins e/ou à respectiva secretaria estadual de educação. “Retirem o sigilo da petição do Id 239000733, porque não há sentindo e não se aplica qualquer hipótese do art. 189 do Código de Processo Civil. Indefiro a revisão do valor do percentual para 30% porque, ao contrário do que defendido pelo autor, há até jurisprudência que determina a vedação de desconto. É falácia dizer que é uniforme ser 30% da renda líquida. Defiro a retificação para que o ofício seja direcionado para a remuneração líquida percebida junto ao GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS e/ou junto à sua respectiva SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, sem fazer menção específica ao município, setor, superintendência ou escola de lotação. Deve ser sobre qualquer vínculo da parte ré com o Estado. Oficie-se no Prevjud a busca de mais vínculos da ré. Façam as pesquisas no Renajud e bloqueio, bem como expeçam-se os mandados. Intime-se o réu da penhora de 15%. Depois, oficie-se para o desconto.” - ID 248784307, autos de origem n. 0706994-91.2020.8.07.0014. Ou seja, não houve recebimento de embargos de declaração: o juízo de origem apreciou pedido de reconsideração. Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede é a decisão de ID 237691269 dos autos de origem, que foi publicada em 10/6/2025 (certidão, ID 238921907, na origem). Mas contra tal decisão, limitou-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interposto o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 10/6/2025, 3a feira, dia útil, início do prazo dia 11/6/2025, 4a feira, dia útil, dies ad quem, 03/7/2025, 5a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 29/9/2025 (ID 76820660), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão de ID 237691269 dos autos de origem. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A dupla insurgência contra o mesmo ato fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, vedada a interposição de duas peças recursais visando à impugnação do mesmo ato ou pronunciamento judicial. 2. A formulação de pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1918580, 0709764-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO. ( ). É incabível a interposição de agravo de instrumento quando, pelas circunstâncias processuais, ficar evidenciado que o recurso interposto buscou atacar, em verdade, a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios e não a decisão que deixou de reconsiderá-la. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Precedentes deste e. TJDFT. 5. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (Acórdão 1770184, 07236359420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, ‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vet analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora